Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA CUNHA MOREIRA DO CARMO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de intimação pessoal da devedora e determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de C&amp;A FEST KIDS. Na origem, cuida-se de procedimento de cumprimento de sentença, no qual se persegue o pagamento de R$1.116,66 (mil cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Após diligências frustradas em busca de bens penhoráveis da devedora, requereu-se sua intimação pessoal para saldar a dívida. O pedido foi indeferido e, em vista da não localização de bens passíveis de penhora, o juízo determinou a suspensão do feito e arquivamento provisório na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a execução se processa no interesse do credor e que a atual sistemática do processo civil privilegia o julgamento de mérito. Discorreu acerca de medidas coercitivas atípicas, especialmente a possibilidade de apreensão da CNH e do passaporte do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento da ação com a finalidade de apreender a CNH e o Passaporte da agravada e ainda bloquear os cartões de crédito existentes em sua titularidade até que esta cumpra integralmente com o pagamento”. Preparo regular sob ID 24392180. Diante de eventual descompasso entre o que restou decidido na origem e os fundamentos e pretensão deduzidos no recurso, a agravada foi instada a se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Porém o prazo transcorreu in albis. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de intimação pessoal da devedora e para saldar a dívida, bem como determinou a suspensão e arquivamento provisório do cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pedido formulado pela parte exequente através de sua manifestação de ID 84698512. Da leitura dos autos, observa-se que a parte executada, de há muito, já foi intimada para o cumprimento voluntário do julgado, sendo indevida a reiteração da prática do ato. Embora os Oficiais de Justiça tenham certificado, em suas certidões precedentes, não ter intimado a executada Kamila Santos dos Reis, o que se observa é que o mandado de ID 71131213 tem por objeto a penhora dos bens que guarnecessem a residência da execução e não sua intimação para o cumprimento voluntário do julgado. O mandado em questão foi expedido ainda em 02.09.2020, sendo que, passados 06 (seis) meses de sua expedição e realizadas diversas diligências, a ordem não restou cumprida, ressaltando-se que cabia à parte exequente, com base no Princípio da Cooperação, fornecer ao(s) Oficial(ais) de Justiça os meios para a execução da diligência, do que não se desincumbiu, não havendo, dessa forma, que se falar em novo desentranhamento. A execução já está a tramitar acerca de um ano, não tendo a parte exequente logrado êxito em localizar bens da parte executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, de modo que deve ser suspensa na forma do artigo 921, III, do CPC. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 84698512. Determino a suspensão do curso da execução pelo prazo de até 01 (um) ano, contado da publicação da presente decisão, uma vez não ter a parte Exequente logrado êxito em localizar bens do Executado, passíveis de penhora, com vistas à satisfação de seu crédito. Ressalte-se que, durante esse primeiro ano de suspensão, na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, permanecerá suspensa a contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, não havendo qualquer manifestação do Exequente no sentido de, efetivamente, indicar à penhora algum bem do executado que eventualmente localizou nesse período, terá de imediato início a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), não sendo hábil a impedir o início de contagem desse prazo o mero pedido de repetição de consulta de bens através dos sistemas de que dispõe o Juízo. Nesse sentido, transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte Exequente para que, em até 15 (quinze) dias, movimente o feito, advertindo-o que, desse período em diante, sua pretensão está sujeita à prescrição intercorrente. Após, não havendo manifestação, retornem os autos à Suspensão pelo período de prescrição do título executivo que embasou a ação, devendo a contagem desse prazo se dar a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do primeiro ano de suspensão. Transcorrido o prazo de suspensão relativo à prescrição do título, dê-se vistas às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente. Somente após, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada desnecessidade de nova intimação da devedora para cumprimento da obrigação e na inexistência de bens penhoráveis, para determinar a suspensão do feito, em suas razões, a agravante sustentou que a execução se processa no interesse do credor e requereu a apreensão da CNH e do passaporte da devedora. Ao fundamentar a pretensão de tutela de urgência, sustentou ainda ser necessária “a concessão liminar da tutela de urgência, pleiteada no sentido de suspender os efeitos da decisão que ordenou a penhora dos valores auferidos no aluguel do único bem de família do Agravante” (ID 24392179, pag. 5). Em momento algum impugnou-se o fundamento da decisão acerca do descabimento de nova intimação da devedora, bem como de que não existem bens penhoráveis. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum se debateu qualquer tese acerca de eventual suspensão do direito de dirigir ou confisco de passaportes. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator